Tribunal: TJES
Processo: 5000574-04.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-04.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR, em face de UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente qualificados. Sinteticamente, alega que possui plano de saúde junto a requerida há quase duas décadas, sendo diagnosticado recentemente com a patologia adenoma de parótida, necessitando de tratamento cirúrgico. Afirma que realizou consulta com o Dr. Jeferson Lenzi, restando a cirurgia para extração do tumor agendada para o dia 06/12/2022. Alega, ainda, que realizou todos os exames e consultas necessárias para realização do procedimento cirúrgico, estando atualmente em procedimento preparatório para cirurgia agendada. Entretanto, embora a cirurgia tenha sido autorizada pelo plano de saúde ora requerido, o mesmo negou o kit de monitorização neurofisiológica para preservação do nervo, às vésperas da operação, o que causa temor ao requerente, vez que o equipamento se faz necessário para manter a incolumidade neural evitando possível paralisia facial do autor, como possível sequela da cirurgia”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) condenar a requerida na obrigação de autorizar/providenciar/custear a utilização do kit de monitorização neurofisiológica para preservação do nervo, tornando definitiva a liminar deferida nos autos e condenar a ré no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência por necessidade de perícia e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que devidamente afastada em sentença de piso no qual mantenho os fundamentos.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp nº 183.719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13.10.08). Assim, independentemente da data em que tenha sido celebrada a avença, não há dúvidas da aplicação das disposições previstas na Lei nº 9.656/98 ao presente caso, haja vista tratar-se de contrato de trato sucessivo, o qual se renova periodicamente, fazendo com que a cada renovação corresponda a uma nova contratação. Dessa forma, incumbia à operadora do plano de saúde custear referido material, considerando que a imposição de limite de cobertura para o fornecimento de próteses ligadas a atos cirúrgicos foi vedada pela Lei nº 9.656/98 (art. 10, inciso VII) [...] Portanto, como houve expressa indicação médica para a realização da cirurgia (ID n.º: 19924698), foi abusiva a conduta da Requerida de negar cobertura do kit solicitado pelo médico assistente, ao argumento de que não se tratava de cirurgia de urgência ou emergência, sendo que referida negativa se deu às vésperas do procedimento cirúrgico autorizado pela requerida”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamento na decisão a quo: “O dano moral é presumido (in re ipsa), consequência direta da recusa indevida de cobertura pela ré em um momento de grande aflição vivenciado pelo autor. Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa” (AgRg no AREsp 723.245/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03/12/2015)”. Sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com a gravidade caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)